Tribunal: TJDFT
Processo: 0720910-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. LAUDO EQUIVOCADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM FIXADO. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da entidade hospitalar, prestadora de serviços médicos, é objetiva e não exige do paciente a comprovação da culpa do nosocômio no resultado danoso, mas tão-somente a prova do dano e do nexo de causalidade. Além disso, está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, da Lei n. 8.078/90).
2. A responsabilidade dos profissionais de saúde, por sua vez, é subjetiva, devendo ser comprovada a culpa do profissional, ou seja, que agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Deve-se comprovar, também, a existência da conduta, do resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.
3. A entrega ao paciente de laudo que atesta a existência de doença, não comprovada por exames subsequentes, gera danos morais ao paciente.
4. O arbitramento de indenização por danos morais deve obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não pode ser tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado, no caso concreto, que o valor fixado na sentença é adequado ao caso apresentado, deve ser mantido o valor arbitrado.
5. No caso de indenização por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
6. Apelação dos Réus conhecida, mas não provida. Unânime.